Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. LICITAÇÃO DE TERRENO DA TERRACAP. PRÉVIA OCUPAÇÃO. CONCESSÃO DE USO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSE DE BOA-FÉ. ALUGUÉIS E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Julgamento conjunto das apelações cíveis em ação de manutenção de posse e ação de imissão na posse.
2. Não se pode admitir a interposição de dois apelos idênticos em face de sentença una que julgou conjuntamente os processos conexos, sob pena de violação aos princípios processuais da singularidade ou unirrecorribilidade.
3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço.
4. Não há que se falar em condenação ao pagamento de aluguéis nem compensação por danos morais, se a ocupante do imóvel não pratica ato ilícito e está amparada em direito garantido por lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219).
5. Negou-se provimento ao apelo dos autores e não se conheceu do apelo da ré nos autos da ação de imissão na posse. Deu-se provimento ao apelo da autora e não se conheceu do apelo dos réus na ação de manutenção de posse.